Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que mantém sentença de parcial procedência em ação de cobrança de mensalidades inadimplidas relativas ao ano letivo de 2019, reconhecendo prescrição apenas das parcelas vencidas entre fevereiro e abril daquele ano e mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas entre maio e dezembro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorre em omissão sob alegação de não ter apreciado a distinção entre citação válida e comparecimento espontâneo extemporâneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação. A demora ou nulidade das primeiras tentativas de citação não obsta a interrupção do prazo prescricional quando não há desídia do autor, nos termos da Súmula 106 do STJ.
4. Os embargos de declaração inserem-se no rol dos recursos de fundamentação vinculada e cognição limitada, porquanto se destinam exclusivamente a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, bem como a corrigir erro material existente no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do “decisum” pela via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando inexistentes os vícios apontados.
6. Ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os pressupostos legais que lhes são próprios, apresentando fundamentação específica apta a demonstrar a ocorrência de algum dos vícios previstos em lei, não se prestando a rediscutir a matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.